Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial quanto à resolução do contrato de compra e venda e a perda da propriedade do “cooktop” em favor dos autores, além da improcedência quanto aos pedidos de danos materiais e morais. Os embargantes apontam que o acórdão foi embasado em “erro de premissa fática”, ao indicar, de forma equivocada, que não teria ocorrido o descumprimento da oferta pela parte ré, quando tratava-se de anúncio de produto que não detinham em estoque. Alegam que possuíam a legítima expectativa no recebimento do cooktop efetivamente adquirido, de modo que é irrelevante a indicação quanto ao momento em que o serviço de instalação da bancada foi contratado.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. O artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, preconiza que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. Não se evidenciam vícios no acórdão embargado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

V. Quanto ao alegado erro de premissa fática, destaca-se que o acórdão teve por objetivo elucidar que não ocorreu descumprimento da oferta suficiente para justificar a reparação pretendida. Isso porque, conforme se extrai do acórdão, não existiu descaso da parte ré a ensejar perdas e danos, visto que recebeu o pedido de compra e efetuou o envio, sendo que o acórdão destacou que a remessa foi de objeto diverso, decorrente do término do produto em estoque. Ainda, a tese dos embargantes de que atualmente remanesce a propaganda do produto é fato irrelevante para a análise dos supostos danos sofridos. Ademais, constata-se que o acórdão elucidou que, logo após, a parte ré estornou o valor da compra (cerca de uma semana após a entrega), além de destacar que não se poderia atribuir os danos materiais pela ausência do produto quando a bancada foi projetada para acondicionar o cooktop em data anterior à sua compra.

VI. Assim, o acórdão expressamente assinalou que: “VI. Da análise dos autos, verifica-se que tão logo a compra foi cancelada o valor pago pelos recorrentes foi estornado e, diante do abandono do produto pela recorrida, a r. sentença reconheceu a propriedade do bem em favor dos autores. Ademais, depreende-se que a primeira bancada para acondicionar o cooktop foi adquirida pelos autores no dia 20/11 e a compra do produto no site da requerida somente foi feita no dia 23/11, ou seja, não é verossímil a afirmação dos recorrentes que a bancada foi feita exclusivamente em razão da compra feita no site da recorrida. Desse modo, não há como se imputar à parte ré a responsabilidade pela confecção de nova bancada para acomodar novo modelo de cooktop”.

VII. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.